Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730269-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DESPACHO Incluam-se os interessados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica: COOPERATIVA HABITACIONAL UNIVERSITARIA COOPERUNI LTDA; MANOEL MESSIAS GONCALVES DA CRUZ; NIRCEU WERNECK LINHARES e COOPERATIVA HABITACIONAL BRASIL LTDA-COOPERBRASIL. Intimem-se, para contrarrazões. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora